Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDUTAS NEGATIVAS. ANOTAÇÕES NA FORMULÁRIO DO CANDIDATO. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 06/2018. ILEGALIDADE. AFASTADA. DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PANDEMIA DA COVI-19. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. REQUISITOS LEGAIS. EXIGÊNCIA. ATRASO NA FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO. OMISSÃO. ATO ILÍCITO. AFASTADOS. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos. Preliminar suscitada de ofício.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade dos atos perpetrados pelo Poder Público em desfavor do autor durante a realização Curso de Formação de Oficiais da PMDF a impor o dever de indenizar os danos materiais e morais supostamente sofridos.
3. A Instrução Normativa no 06/2018, que institui a Norma Disciplinar Escolar da Polícia Militar do Distrito Federal, permite às autoridades competentes registrar no Formulário de Fato Observado – FFO as condutas escolares negativas do aluno.
4. A Norma Disciplinar Escolar tem apenas caráter pedagógico, com vistas à preservação da disciplina no âmbito escolar/acadêmico, e com efeitos apenas neste.
5. No caso, as ocorrências foram registradas como condutas escolares negativas nos termos da IN no 06/2018, tendo sido feitas a partir de parâmetros objetivos e motivados e com a oportunização ao autor do seu amplo direito de defesa.
6. Conforme dispõe o princípio da vinculação do edital, o edital é a lei do concurso, uma vez que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.
6.1. In casu, a previsão editalícia no sentido de que, durante o curso de formação, o candidato incluso na PMDF tem como atribuições exercer atividade estudantil e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, afasta a alegação de desvio de função em relação ao exercício de atividades acadêmicas práticas correlatas à formação do autor na corporação militar.
7. A ausência de omissão e/ou falha da Administração Pública na substituição das aulas presenciais por aulas virtuais e, por conseguinte, atraso na formatura do curso de formação afastam o dever de indenizar.
8. Inexistente a comprovação de omissão e/ou prática de ato ilícito pelo Poder Público, não há que se falar no dever de compensação, seja material e/ou moral.
9. O exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
10. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
11. Recurso conhecido. Reconhecido o julgamento citra petita. No mérito, recurso não provido. Sentença integralizada.